Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011891-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial
Agravado : ANTÔNIO DWORAK
Número do Protocolo: 1011891-86.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 0014401-34.2019.8.11.0041 - Código 1424567), distribuído por ANTÔNIO DWORAK por dependência aos autos da Recuperação Judicial do Grupo Engeglobal (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), acolheu parcialmente o pedido formulado pelo habilitante para determinar à “administradora judicial que proceda a inclusão do crédito de Antônio Dworak no Quadro de Credores da recuperandas para constar o valor de R$ R$ 39.042,07, classificado como quirografário”, e, “considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora”, impôs a esta, ou seja, à recuperanda Engeglobal, o ônus de custeio de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em “10% do benefício econômico postulado” (cf. Id. no 58272430 dos autos de origem).
A agravante impugna exclusivamente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque, segundo alega, “não houve pretensão resistida (...), sendo apenas solicitado que os documentos pertinentes fossem carreados aos autos (isto é, aqueles descritos no rol do art. 9o da Lei 11.101/2005)”, a fim de que pudesse se manifestar com segurança sobre o pedido do agravado, o que de modo algum representa resistência à sua pretensão, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 93213465).
O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e admitir o seu processamento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 93655461).
O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 96161966.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por considerar que inexiste “circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, relativo tão somente à condenação em honorários advocatícios aplicado em impugnação de crédito” (cf. Id no 99615488).
Na decisão de Id. no 100119468, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito à minha relatoria.
É o breve relatório.
Considerando que o impedimento do julgador caracteriza hipótese de nulidade absoluta dos atos decisórios por ele praticados no processo (CPC, art. 146, §7o), e que o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias assim se declarou na decisão retro, cumpre-me reconhecer e declarar nulidade da decisão inicial de Id. no 93655461, e, assim, realizar nova análise de admissibilidade deste agravo de instrumento.
Em princípio, considerando que a condenação ao custeio de honorários advocatícios no incidente de habilitação ou impugnação de crédito só se justifica na hipótese em que instaurado litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), e que, no caso em apreço, não houve nenhuma resistência da parte contrária, eis que a recuperanda/agravante expressamente reconheceu a concursalidade do crédito, tendo apenas ressalvado a necessidade de o habilitante instruir os autos com a documentação necessária à adequada formação do incidente e apreciação do pedido do credor, e, de forma mais protocolar, do que combativa, ao final, caso não fosse atendida a ordem de regularização do processo, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (cf. Id. no 43708030 e 55590882 dos autos de origem), admito que os fundamentos recursais convencem, ao menos a princípio, quanto à probabilidade do direito alegado, o que, somado ao perigo de dano decorrente da possibilidade de imediata execução da decisão antes do julgamento do mérito recursal, recomenda e autoriza a concessão de efeito suspensivo à espécie recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único).
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator